Tribunal: TJSP
Processo: 2208765-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO – O agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício - Como a r. decisão agrava apreciou pedido de "realização de pesquisa via Sisbajud por meio da ferramenta "teimosinha", durante o período de trinta dias" (fls. 1.259/1.261 dos autos de origem), a pretensão recursal fica

Ementa:
RECURSO – O agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício - Como a r. decisão agrava apreciou pedido de "realização de pesquisa via Sisbajud por meio da ferramenta "teimosinha", durante o período de trinta dias" (fls. 1.259/1.261 dos autos de origem), a pretensão recursal fica limitada a 30 dias, visto que a efetivação de pesquisa "de forma reiterada e contínua", como pleiteada no recurso, não pode ser conhecida por constituir indevida inovação recursal.
EXECUÇÃO – Adotada a orientação de que é admissível a realização pelo sistema Sisbajud, que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida esta reconhecida pelo CNJ e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - Adoto a orientação de que a parte agravante credora tem direito a reiteração do pedido de penhora on-line por meio do Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso – Reforma da a decisão agravada, para (a) para deferir o pedido da parte credora agravante de reiteração, pelo prazo de 30 dias, de pesquisa de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora por meio do Sistema Sisbajud, pela utilização da ferramenta de repetição programada de bloqueio, conhecida por "teimosinha", como medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854); e (b) para afastar limitações, no que concerne a reiteração de pedido de penhora on-line, pelo sistema Bacenjud, estabelecendo que a pedido de reiteração deverá ser analisado caso a caso, observando o princípio da razoabilidade.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.